Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-22.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento da apelação por deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para comprovar sua hipossuficiência financeira e justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cerceamento de defesa, fundada na ausência de intimação para complementação da documentação, não merece acolhimento, pois o parágrafo único do art. 932 do CPC aplica-se apenas à correção de vícios formais, o que não guarda relação com a hipótese em análise.
4. No caso, os documentos juntados aos autos não permitem aferir a real situação financeira da empresa, sendo genérica a alegação de hipossuficiência.
5. Mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da agravante.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 7o; art. 932, parágrafo único.